Tribunal: TJPA
Processo: 0012931-53.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012931-53.2014.8.14.0301

APELANTE: SANDRA MARIA RICKMANN LOBATO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. AÇÃO EXECUTIVA EXTINTA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Diante da extinção do processo executivo pela satisfação da obrigação pela executada, afigura-se a perda superveniente do objeto dos presentes Embargos e, consequentemente, a ausência do interesse de agir da parte, razão pela qual mantenho a decisão monocrática que julgou o processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI e § 3º do CPC, bem como julgou prejudicada a Apelação, conforme artigo 932, inciso III do mesmo diploma legal.

2.

Condenação em honorários advocatícios mantida.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno
(ID 5170881)
interposto por SANDRA MARIA RICKMANN LOBATO contra decisão que extinguiu a presente ação de Embargos à Execução e julgou, consequentemente, prejudicado o recurso de apelação nela existente devido à extinção da execução por satisfação da obrigação pela Embargante, ora Agravante (ID 5061678).

Eis o teor do julgado:

Consultando o sistema processual eletrônico deste E. Tribunal, verifiquei que a Ação de Execução supracitada foi extinta com resolução do mérito nos seguintes termos:

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta por BANCO DA AMAZONIA S/A em desfavor de SANDRA MARIA RICKMANN LOBATO e RUBENS BANNACH, também qualificado.

A Exequente, às fls. 90, informou a quitação da dívida.

É a síntese do necessário.

Verificado o pagamento do débito
, entendo que a extinção do processo é medida imperiosa,
ante à satisfação da obrigação
, nos termos do art. 924, II, do CPC, senão vejamos:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita

DIANTE DO EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos supra,
JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pelo advento do pagamento
, com espeque no art. 924, inciso II, do CPC.

Custas ex legis. P.R.I.

Belém (PA), 27 de abril de 2020.

Ressalto ainda que não houve recurso interposto contra a referida sentença.

Assim, se a dívida foi adimplida pela Executada, ora Apelante, consequentemente ocorreu a perda superveniente do objeto dos presentes Embargos Executórios, que deveriam ter sido extintos simultaneamente com o processo executório originário.

[...]

Sob este raciocínio, diante da extinção do processo executivo pela satisfação da obrigação pela Executada, ora Apelante, afigura-se a perda superveniente do objeto dos presentes embargos e, consequentemente, a ausência do interesse de agir da parte, razão pela qual
julgo o processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito
, com fulcro no artigo 485, inciso VI e § 3º do CPC, bem como
julgo prejudicada a Apelação
, conforme artigo 932, inciso III do mesmo diploma legal.

Considerando que a Apelante deu causa à extinção sem resolução do mérito dos Embargos à Execução, condeno-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais, dentre os quais honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2° do CPC.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Agravante aduz a má-fé processual do Agravado por ter deixado de mencionar, na peça em que requereu a extinção da execução por quitação da dívida, que ela não devia qualquer espécie de honorários, bem como por não ter comunicado o fato nos autos dos presentes Embargos à Execução.

Ademais, a Recorrente argui a nulidade da sentença, pois teria sido proferida quando da suspensão de todos os processos de cobrança do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) pela Lei n° 13.340/2016, não podendo, diante disso, serem-lhe imputados honorários advocatícios.

Assevera ainda que a instituição bancária, mesmo com a quitação da cobrança, nada fez para que os Embargos fossem regularmente extintos, protocolando apenas petição informativa nos autos principais de execução.

Assim, a Agravante reitera sua tese de violação à Lei n° 13.340/2016, afirmando que não pode ser condenada em honorários advocatícios. Em seguida, repete teses trazidas na apelação interposta nos presentes autos.

Por fim, a Recorrente pleiteia a reforma do
decisum
para que seja julgado o recurso de apelação, declarando a sentença nula de pleno direito ou, em caso contrário, para que haja a extinção dos Embargos à Execução em virtude da quitação da dívida, porém sem condenações de qualquer espécie à Recorrente, nos termos do artigo 90, §3° do Código de Processo Civil.

O Banco da Amazônia, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 5266558), alegando preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica. No mérito, afirma que os Embargos são ação autônoma e que, neste processo, a instituição financeira figura como Ré, logo caberia à parte autora, ora Recorrente, comunicar a quitação do débito nos autos, já que o Banco não pode desistir de ação que não ajuizou.

Ao final, o Agravado reitera que a quitação da dívida é a maior prova de que as alegações da Agravante são infundadas e, assim, pleiteia a manutenção da decisão.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do processo em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 14 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do Agravo Interno relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo.

2.

Razões recursais:

Busca a Agravante, por meio de Agravo Interno, obter a reforma da decisão monocrática que extinguiu os presentes Embargos à Execução e julgou, consequentemente, prejudicado o recurso de apelação neles interpostos devido à perda superveniente do objeto pelo pagamento da dívida executada, nos seguintes termos:

Consultando o sistema processual eletrônico deste E. Tribunal, verifiquei que a Ação de Execução supracitada foi extinta com resolução do mérito nos seguintes termos:

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta por BANCO DA AMAZONIA S/A em desfavor de SANDRA MARIA RICKMANN LOBATO e RUBENS BANNACH, também qualificado.

A Exequente, às fls. 90, informou a quitação da dívida.

É a síntese do necessário.

Verificado o pagamento do débito
, entendo que a extinção do processo é medida imperiosa,
ante à satisfação da obrigação
, nos termos do art. 924, II, do CPC, senão vejamos:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita

DIANTE DO EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos supra,
JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pelo advento do pagamento
, com espeque no art. 924, inciso II, do CPC.

Custas ex legis. P.R.I.

Belém (PA), 27 de abril de 2020.

Ressalto ainda que não houve recurso interposto contra a referida sentença.

Assim, se a dívida foi adimplida pela Executada, ora Apelante, consequentemente ocorreu a perda superveniente do objeto dos presentes Embargos Executórios, que deveriam ter sido extintos simultaneamente com o processo executório originário.

[...]

Sob este raciocínio, diante da extinção do processo executivo pela satisfação da obrigação pela Executada, ora Apelante, afigura-se a perda superveniente do objeto dos presentes embargos e, consequentemente, a ausência do interesse de agir da parte, razão pela qual
julgo o processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito
, com fulcro no artigo 485, inciso VI e § 3º do CPC, bem como
julgo prejudicada a Apelação
, conforme artigo 932, inciso III do mesmo diploma legal.

Considerando que a Apelante deu causa à extinção sem resolução do mérito dos Embargos à Execução, condeno-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais, dentre os quais honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2° do CPC.

Sem delongas, entendo que as razões apresentadas pela Recorrente são frágeis e, portanto, não merecem prosperar, devendo ser mantida a decisão vergastada.

Isso porque, o ponto fulcral que motivou o
decisum
recorrido foi a quitação do débito executado com o trânsito em julgado da Execução originária n° 0041069-98.2012.814.0301. Logo, extinto o processo executivo principal, afigura-se a perda superveniente do objeto dos presentes Embargos à Execução e, consequentemente, resta prejudicada a apelação neles interposta.

A satisfação da obrigação junto ao Agravado é fato incontroverso. Em vista disso, são incabíveis, neste momento processual, as alegações da Agravante relativas: à nulidade da sentença por violação à Lei n° 13.340/2016; à incidência do Código de Defesa do Consumidor; à inconstitucionalidade de capitalização de juros; entre outras teses reproduzidas de seu recurso de apelação (ID 2415609), o qual deixou de ser conhecido em virtude da falta de interesse de agir da Recorrente a partir do momento em que quitou seu crédito junto à instituição bancária.

Na verdade, a Agravante busca ver afastada a condenação em honorários advocatícios que lhe foi imposta. Para isso, argumenta ainda que houve má-fé do Agravado ao deixar de comunicar a quitação da dívida nos autos dos presentes Embargos e que, na peça em que fez essa comunicação na ação de execução, teria deixado de mencionar propositalmente que a Recorrente não devia qualquer espécie de honorários.

Compulsando os autos, vejo a juntada pelo Banco de cópia do documento anexado na ação de execução (ID 2415608, P. 09/11), onde informa que houve composição amigável entre as partes por meio de renegociação da dívida, devidamente quitada pela Agravante, e que “
pendem, apenas, os honorários de sucumbência que serão objeto de cumprimento de sentença
”. Ressalto que a executada, ora Agravante, sequer impugnou os termos contidos na referida peça, datada de 2018, deixando o processo principal transitar em julgado nos termos ali transcritos.

Sabendo-se também que a condenação em
honorários

advocatícios
é imposição do artigo 85 do CPC e que o artigo 90, §3°
[1]
do mesmo diploma legal prevê somente hipótese de dispensa de
custas

processuais
em caso de transação, estou convencido de que as alegações trazidas pela Agravante devem ser afastadas por falta de amparo legal.

Portanto, mantenho a decisão atacada em todos seus fundamentos.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática que extinguiu, de ofício, sem resolução do mérito os presentes Embargos à Execução, julgando prejudicada a apelação interposta no processo, com fulcro nos artigos 485, inc. VI e §3° c/c 932, inc. III do CPC.

É o voto.

Belém, 06 de julho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 14.
Os honorários constituem direito do advogado
e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Belém, 06/07/2021